Tribunal: TJMT
Processo: 1075379-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075379-81.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 063.497.511-08 (EMBARGANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO MAJORADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e reconhecer a incidência de multa cominatória em razão do descumprimento de medida liminar. O embargante alegou omissão quanto à periodicidade da multa e à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à definição da periodicidade da multa cominatória imposta em razão do descumprimento de medida liminar; e (ii) saber se o acórdão deixou de majorar indevidamente os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada omissão quanto à periodicidade da multa cominatória, cuja ausência compromete a clareza e a exequibilidade da decisão. Definida sua incidência diária, a partir do primeiro dia útil subsequente ao fim do prazo fixado na liminar.

4.

Não verificada omissão quanto à majoração dos honorários recursais, haja vista que o provimento da apelação não configura hipótese de aplicação automática do art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento consolidado da câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para definir a periodicidade da multa cominatória como diária.

Tese de julgamento:
“1. É devida a fixação da periodicidade da multa cominatória imposta por descumprimento de liminar, para garantir sua eficácia e exequibilidade. 2. A majoração dos honorários recursais não é automática, exigindo que o recurso da parte vencida seja integralmente desprovido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 536, §1o e 1022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013826-58.2017.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2025, DJE 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Miranda dos Santos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e reconhecer a incidência da multa de R$ 1.000,00, nos termos do art. 536, § 1o do CPC, diante do evidente descumprimento da medida liminar, devidamente comprovado nos autos, contados do escoamento do prazo fixado para cumprimento da ordem.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, consubstanciadas na ausência de definição quanto à periodicidade da multa cominatória (astreintes), o que comprometeria a clareza e exequibilidade da decisão; e na omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento integral do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração pela embargada, nas quais se sustenta a inexistência de omissões no acórdão impugnado. A embargada defende que a multa fixada possui natureza coercitiva autônoma e que eventual definição de periodicidade poderia ser feita na fase de cumprimento de sentença, se necessário. No tocante aos honorários, afirma que não houve omissão relevante, não sendo caso de fixação adicional no acórdão recorrido (id 313017877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em duas omissões: a primeira, ao deixar de indicar a periodicidade da multa cominatória fixada; a segunda, por não ter majorado os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A alegação de omissão quanto à periodicidade da multa cominatória encontra respaldo. No julgamento da apelação, reconheceu-se o descumprimento da ordem liminar e fixou-se multa de R$ 1.000,00, mas sem definir a sua periodicidade, informação indispensável para garantir a eficácia coercitiva da medida e sua execução futura. A ausência de definição quanto à natureza da multa impede a correta apuração do valor devido e compromete a exequibilidade do julgado.

Considerando a natureza da obrigação imposta à parte adversa, o descumprimento e a necessidade de efetividade da tutela, é adequado fixar a periodicidade da multa como diária, a contar do primeiro dia útil subsequente ao fim do prazo originalmente determinado na liminar.

No que tange à segunda omissão apontada, não assiste razão ao embargante. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se aplica indistintamente a todas as hipóteses recursais, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária.

Nesse sentido, a orientação adotada pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

“A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, é devida quando o recurso interposto pela parte adversa é integralmente desprovido.”

(TJMT, N.U 1013826-58.2017.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2025, DJE 07/04/2025)

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para fixar a periodicidade da multa cominatória em caráter diário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025